Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700697-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O A fim de assegurar o respeito ao contraditório, nos termos dos artigos 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco dias), acerca dos documentos apresentados pelo apelado com suas contrarrazões (id. 22452462). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília, 22 de janeiro de 2021 14:17:28. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador